Tribunal: CARF
Processo: 14098.720035/2018-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.720035/2018-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.920 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
JOSE PUPIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2016
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante à segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor (§ 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF).
IRRF. DIRF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
A informação prestada em DIRF sobre valores devidos de IRRF não
caracteriza confissão de dívida, necessitando de lançamento de ofício para a
sua constituição.
PARCELAMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O pedido de parcelamento formulado depois da ciência do Termo de Início da
Ação Fiscal não caracteriza denúncia espontânea e sujeita o contribuinte à
multa de ofício na constituição do crédito tributário pela Administração
Tributária.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA DE OFÍCIO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário impugnado é ínsita das
reclamações e recursos.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA DO
CARF. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.720035/2018-79
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.920 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720035/2018-79

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Primeira Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), consubstanciada no
Acórdão no 10-64.406 (fls. 93/97), o qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo.
Transcrevo o relatório da decisão recorrida, por bem descrever os fatos ocorridos
até aquela decisão:
Trata o presente processo de auto de infração de IRRF (fls. 2/6), exigindo um crédito
tributário total de R$ 1.220.323,98.
De acordo com o Relatório Fiscal de folhas 8 a 9, o contribuinte informou na DIRF do
ano-calendário de 2016 retenções de imposto de renda na fonte, código 0561, no
montante de R$ 632.335,37; efetuou pagamentos no montante de R$ 388,94 e não
declarou os débitos em DCTF.
O autuante relata que o contribuinte recebeu intimação para prestar esclarecimentos
sobre as divergências apuradas em 04/04/2018 (fls. 17). Na resposta da intimação,
apresentada em 24/04/2018, o contribuinte informou que em 23/04/2018 solicitou o
parcelamento das divergências sob enfoque, processo no 10183.723177/2018-78.
Considerando-se que o pedido de parcelamento foi efetuado depois da ciência do Termo
de Intimação, foi efetuado o lançamento, observando-se que o parágrafo único do art.
138 do Código Tributário Nacional e art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972, afastam o
benefício da denúncia espontânea nesse caso.
O contribuinte apresentou a impugnação de folhas 37 a 58, alegando que as informações
prestadas em DIRF constituem confissão de dívida sujeita à inscrição e execução fiscal,
conforme comando do art. 5o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 2.124, de 1984, por isso
descabe a afirmativa de que se trata de declaração meramente informativa, tanto que
todo o embasamento do auto de infração está calçado nos valores nela apresentados.
Alega que, tratando-se de declaração espontânea, descabe a lavratura do auto de
infração com a imposição de multa punitiva, vez que o crédito tributário já estava
constituído.
Alega que tal entendimento segue o preceito da Súmula 436 do STJ.
Alega que dentre as formas de constituição do crédito tributário está o ato inequívoco do
devedor que importe em reconhecimento do débito, ato esse que pode ser concretizado
por meio de declaração, como é o caso da DIRF, ou por meio de parcelamento.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.920 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720035/2018-79

Nesse sentido, o parcelamento requerido em 23/04/2018 constituiu em definitivo os
créditos tributários por ele afirmados como devidos.
Ressalta que, no momento do pedido de parcelamento, o próprio sistema da Receita
Federal informava que não havia qualquer procedimento fiscal aberto em seu nome, fato
que agrega ao referido pedido a característica de denúncia espontânea, o que afasta a
possibilidade de lavratura de auto de infração com imposição de multa referente aos
débitos constantes no pedido de parcelamento.
Alega que o parcelamento foi deferido e encontra-se ativo.
Alega que, mesmo que não se aceite os argumentos anteriores, deve ser aplicado o
disposto no art. 47 da Lei no 9.430, de 1996, que prevê que a pessoa física ou jurídica
submetida a ação fiscal poderá pagar até o vigésimo dia subsequente à data do termo de
fiscalização, os tributos já declarados com os acréscimos legais aplicáveis nos casos de
procedimento espontâneo. Assim, em 23/04/2018, quando formalizou o pedido de
parcelamento do crédito tributário lançado na DIRF, não tinha transcorrido o prazo de
20 dias previsto na referida norma.
Alega que inexiste qualquer pratica de conduta criminal capaz de justificar a
representação fiscal para fins penais, pois o crédito tributário foi constituído por meio da
prática de atos privativos seus e muito antes da lavratura do auto de infração.
Por fim, requer (1) a nulidade do auto de infração e o encerramento do processo, tendo
em vista a desnecessidade de ambos ante a constituição do crédito por meio da DIRF,
bem como, a posterior confissão do crédito por meio do parcelamento; (2) a suspensão
da multa de 75% enquanto pendente de julgamento definitivo da impugnação e (3)
anulação da representação fiscal para fins penais, uma vez que não ocorreu o crime
tipificado no art. 2o, inc. II, da Lei no 8.137, de 1990.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS),
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação (Acórdão de fls. 93/97), cuja
decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2016
IRRF. DIRF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
A informação prestada em DIRF sobre valores devidos de IRRF não caracteriza
confissão de dívida, necessitando de lançamento de ofício para a sua constituição.
PARCELAMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O pedido de parcelamento formulado depois da ciência do Termo de Início da Ação
Fiscal não caracteriza denúncia espontânea e sujeita o contribuinte à multa de ofício na
constituição do crédito tributário pela Administração Tributária.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA DE OFÍCIO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário impugnado é ínsita das reclamações e
recursos.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento não são competentes para a
análise de controvérsias sobre a Representação Fiscal Para Fins Penais
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.920 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720035/2018-79

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado dessa decisão em 23/09/2019, por via postal (A.R. de fl. 106), o
Contribuinte apresentou, em 23/10/2019, por meio de procurador legalmente habilitado, o
Recurso Voluntário de fls. 109/133, no qual repisa os argumentos da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Tendo em vista que o Recorrente repete em seu recurso os mesmos argumentos da
sua impugnação, opto por reproduzir no presente voto, nos termos do art. 57, § 3o, Anexo II, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, com
redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir da decisão de primeira
instância, com as quais concordo integralmente.
A confissão de dívida relacionada aos tributos sujeitos ao chamado lançamento por
homologação, art. 150 do Código Tributário Nacional, em que o próprio contribuinte
identifica os elementos do fato gerador do tributo e calcula o montante do tributo
devido, está prevista no Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 5o, §§ 1o e 2o,
que autorizou o Ministro da Fazenda a instituir obrigações acessórias relativas a tributos
federais administrados pela Receita Federal, conforme abaixo:
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações
acessórias relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita
Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido
monetariamente e acrescido da multa de vinte por cento e dos juros de mora
devidos, poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de
cobrança executiva, observado o disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983.
Com base nessa autorização, o Ministro da Fazenda editou a Portaria MF 118, de 28 de
junho de 1984, delegando a competência ao Secretário da Receita Federal.
Este, por meio da IN SRF no 126, de 30 de outubro de 1998 (atualmente a IN RFB no
1599, de 2015), instituiu a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais –
DCTF – como instrumento de confissão de dívida, atribuindo ao crédito tributário nela
consignado os atributos de liquidez e certeza necessários para inscrição do débito em
dívida ativa e cobrança judicial.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.920 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720035/2018-79

A confissão de dívida também se dá pela apresentação de Declaração de Compensação,
conforme § 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que também atribuiu aos débitos
compensados os atributos de liquidez e certeza necessários para inscrição do débito em
dívida ativa e cobrança judicial.
O pedido de parcelamento também constitui confissão de dívida, com atributos de
certeza e liquidez suficientes para a cobrança administrativa, sua inscrição em dívida
ativa e cobrança judicial.
A DIRF, porém, não se caracteriza como confissão de dívida, pois não lhe foi atribuído
este atributo, embora informe à Receita Federal a existência de pagamentos de
rendimentos à terceiros e os valores retidos, sem informações relativas aos
recolhimentos ou importâncias não recolhidas (IN RFB no 1.671, de 2016).
A Súmula 436 do STJ apenas reforça o entendimento que a declaração entregue pelo
contribuinte reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensando
qualquer providência por parte do fisco. É o caso da DCTF, DCOMP e pedido de
parcelamento. A DIRF não informa débitos, mas pagamentos de rendimentos à terceiros
e as retenções de imposto de renda incidentes sobre os respectivos rendimentos.
Por não configurar em confissão de dívida, os valores informados em DIRF não podem
ser objeto de cobrança administrativa e de inscrição em dívida ativa para cobrança
judicial, necessitando, para tanto, a constituição de ofício, na forma prevista no art. 142
do Código Tributário Nacional e nos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235, de 1972.
Em relação ao pedido de parcelamento, observa-se que o contribuinte incluiu débitos de
2015, que não são objeto do presente auto de infração. Para estes débitos, o pedido de
parcelamento caracteriza a confissão de dívida, sendo válido para todos os efeitos
legais, inclusive para fins de incidência da multa de mora.
Entretanto, em relação aos débitos do ano-calendário de 2016, embora o pedido de
parcelamento implique no reconhecimento dos débitos, não surte efeitos para fins da
aplicação da multa, pois o pedido foi efetuado depois de o contribuinte ter recebido o
termo de intimação fiscal solicitando esclarecimentos sobre as divergências entre os
valores informados em DIRF, declarados em DCTF e pagos.
Com efeito, o art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972, dispõe que o procedimento fiscal
tem início com o primeiro ato de ofício escrito, praticado por servidor competente,
cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto (inc. I) e que o
início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos
anteriores (§ 1o).
Como o próprio impugnante afirma, ele recebeu o termo de início da fiscalização em
04/04/2018 e efetuou o pedido de parcelamento em 23/04/2018, portanto, fora do
período da espontaneidade.
O fato de constar nos sistemas de controle da Receita Federal que não havia ação fiscal
em andamento contra o contribuinte, não altera em nada essa situação, pois o que
caracteriza o início do procedimento fiscal é a ciência válida do ato de ofício e não o
registro nos sistemas de controle.
O contribuinte alega, também, que caberia a aplicação do disposto no art. 47 da Lei no
9.430, de 1996, que prevê que a pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal poderá
pagar até o vigésimo dia subsequente à data do termo de fiscalização, os tributos já
declarados com os acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo.
Como já visto, não haviam sido declarados os débitos objeto da ação fiscal e, além
disso, o contribuinte não efetuou o pagamento dos débitos, o que torna inaplicável tal
dispositivo legal.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.920 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720035/2018-79

Tratando-se de constituição de ofício do crédito tributário não confessado em DCTF e
com pedido de parcelamento formulado depois da ciência do início do procedimento
fiscal relacionado aos fatos, é cabível a aplicação da multa de ofício, conforme previsto
no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Em relação a suspensão da exigência da multa de 75% enquanto pendente do
julgamento definitivo, deve-se registrar que a suspensão da exigibilidade é ínsita das
reclamações e recursos, conforme previsto no art. 151, III, do Código Tributário
Nacional.
Sobre a questão da Representação Fiscal para Fins Penais, esta Turma de Julgamento
está impedida de se manifestar, em razão da Portaria MF no 383, de 12 de julho de 2010,
que atribuiu efeito vinculante, em relação a Administração Tributária Federal, à Súmula
CARF no 28, que dispõe que o CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
Registra-se, entretanto, que a Representação Fiscal Para Fins Penais, somente será
enviada ao Ministério Público Federal se o contribuinte não adimplir com sua obrigação
tributária, conforme previsto no art. 15 da Portaria RFB no 1.750, de 12 de novembro de
2018.
Diante do exposto, voto para que seja julgada Improcedente a impugnação do sujeito
passivo.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 141
DF CARF MF
Original